Tribunal: STF
Processo: Rcl 87350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIABILIZADOR DA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.